Tribunal: TJMT
Processo: 1022301-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022301-38.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM - CPF: 790.009.676-00 (SUSCITANTE), JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM - CPF: 790.009.676-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, JULGOU PROCENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO – DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL.

Demonstrado que o débito discutido está inserido em dívida ativa e que a parte pretende sua suspensão, a competência para processamento da lide é da Vara Especializada, a qual julga, também, os executivos fiscais.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA”
suscitado por MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM, pois tanto o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (ID. 182972191 - Pág. 11/12) quanto o JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ (ID. 182972191 - Pág. 18/19) declararam ser incompetentes para o processamento e julgamento da
“AÇÃO ANULATÓRIA C/C INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO” n.º 1021923-56.2023.8.11.0041,
proposta pela parte suscitante em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT.

Foi designado o
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência (ID. 183080676).

Informações prestadas pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, onde informa
“(...) que foi mantida a decisão que concluiu pela incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública (...) tendo em vista que os débitos tributários, cuja suspensão é pleiteada pelo autor da ação, estão inscritos em dívida ativa.”
(ID. 186872171).

De outro lado, o JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ (ID. 189619181) atesta que não ter retratado a decisão vergastada, porquanto:
“(...) o posicionamento externado pela magistrada, então designada nesta unidade, possui por fundamento decisão das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, no julgamento do CC 1025863-60.2020.8.11.0000.”

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 190462664.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, o objetivo deste incidente processual é a fixação do juízo competente, isto é, se o
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ ou o JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ
.

Do exame dos autos constante do PJe de 1.º instância, verifica-se que MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM

ajuizou, em 16.06.2023,
“AÇÃO ANULATÓRIA C/C INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO” n.º 1021923-56.2023.8.11.0041,
contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, na qual pretende a desconstituição ou suspensão da exigibilidade do débito fiscal, decorrente da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, quanto ao imóvel com inscrição imobiliária n.º 01.8.23.017.0213.001, já inscrito em dívida ativa.

Após a distribuição por sorteio, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, declarou-se

incompetente para processar e julgar a causa (ID. 120889831), oportunidade em que determinou a redistribuição dos autos

para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

Na sequência, o Juizado da Fazenda Pública proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95 c/c 485, IV, do CPC (ID. 122267244).

Opostos embargos de declaração (ID. 122293630), acolhidos para sanar o vicio de omissão, e, em consequência, declarar:
“(...) de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal”
(ID. 123695249).

Ato contínuo, o Juízo da Vara de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, determinou a devolução do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, sob o argumento de que o pleito não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e, portanto, seria regra de competência absoluta (ID. 124990722).

Por fim, na data de 31.08.2023, proferida nova sentença, a qual, mais uma vez, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito (ID. 127868329).

Pois bem.
O cerne da controvérsia do presente conflito negativo de competência consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a ação anulatória, com valor é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, contudo, encontra-se inscrito em dívida ativa.

Sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2.º, da Lei n.º 12.153/2009, que:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Logo, nos temos da referida lei, infere-se que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, de valor não excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos.

De outro lado, a
Resolução n.º 023/2013/TP, do Tribunal Pleno do TJMT,
autorizou a instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, atribuindo ao referido juízo a competência para:
“(...) processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
”
(grifei).

Logo, com exceção das ações referentes a débitos ainda não inseridos em dívida ativa, as demais demandas alusivas a executivos fiscais são de competência exclusiva do referido juízo.

Com efeito, por se tratar, na espécie, de demanda envolvendo a suspensão, desconstituição ou contestação de crédito já inscrito na divida ativa, a competência para processar o feito é da Vara Especializada de Execução Fiscal.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça, confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO DE LICENCIAMENTO E IPVA INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SORRISO - RESOLUÇÃO N. 03/2017- PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA- CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da Resolução n. 03/2017 “processar e julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, igualmente as cartas precatórias afetas à sua competência”.

Demonstrado que o débito discutido está inserido em dívida ativa e que a parte pretende sua suspensão, a competência para processamento da lide é da Vara Especializada, a qual julga também os executivos fiscais.

Conflito procedente.

(N.U 1002807-72.2020.8.11.0040, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)(grifo nosso)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RESOLUÇÃO Nº 23/2013/TP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – CONFLITO PROCEDENTE.

1. “(...) Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: ‘Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa’. Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016)

2. Conflito julgado procedente.

(N.U 1002673-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)(grifo nosso)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO – MICROEMPRESA – VALOR DO TRIBUTO QUE NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ - CONFLITO IMPROCEDENTE.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 004/2014/TP.

Considerando que a ação anulatória visa discutir parcelamento de crédito tributário de microempresa que não ultrapassa o valor de alçada, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta,
desde que o crédito não esteja inscrito em dívida ativa.

Conflito improcedente.

(N.U 1010502-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)(grifo nosso)

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, julga-se o presente Conflito de Competência, para declarar a competência do
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ
para processar e julgar a ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024